Tribunal: TJES
Processo: 5001763-54.2020.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
Órgão julgador: NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Liminar
Data de julgamento: 2021-04-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001763-54.2020.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: ALPHAVILLE VITORIA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA
AGRAVADO: MICHELLE SIQUEIRA STANGE
RELATOR(A
):NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

Composição de julgamento: 013 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Relator / 022 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / 029 - Gabinete Des. Convocado RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Segunda Câmara Cível

Agravo de Instrumento n.º: 5001763-54.2020.8.08.0000

Recorrente: Alphaville Vitória Empreendimentos Imobiliários LTDA

Recorridos: Michele Siqueira Stange Ribeiro e Marcos Martins Ribeiro

Relator: Desembargador Namyr Carlos de Souza Filho

RELATÓRIO

ALPHAVILLE VITÓRIA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA
formalizou a interposição
AGRAVO DE INSTRUMENTO
em razão da
DECISÃO
(ID 638/868 - pág. 56/58) proferida pelo
JUÍZO DA 3ª VARA CÍVEL DE SERRA – COMARCA DA CAPITAL
, nos autos da
AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C RESTITUIÇÃO DE VALORES
(Processo nº 0011984-71.2019.8.08.0048)

ajuizada por
MICHELE SIQUEIRA STANGE RIBEIRO e MARCOS MARTINS RIBEIRO,
cujo
decisum
deferiu o pedido de concessão da tutela provisória de urgência, a fim de determinar à Recorrente:
“a) a
SUSPENSÃO IMEDIATA
do contrato firmado entre as partes, a partir da data da intimação das requeridas, sendo este o momento formal em que tomarão ciência desta decisão; b) que as requeridas se abstenham de promover a cobrança de quaisquer parcelas decorrentes do contrato; c) que as requeridas se abstenham de incluir o nome dos demandantes nos órgãos de proteção ao crédito, sob pena de multa diária de R$ 2.000,00 (dois mil reais), até o limite do contrato entre as partes.”

Irresignada, a Recorrente pugna pela reforma da Decisão, sustentando, em apertada síntese não se mostrar verossímil nesse momento processual o deferimento da suspensão da cobrança das parcelas alusivas ao Contrato de Compra e Venda do bem imóvel discutido nos autos, bem como que não se encontra no seu alcance o cumprimento da obrigação de fazer alusiva à abstenção de taxas condominiais, pugnando, ainda, sucessivamente, em caso de manutenção, pela redução do valor da multa diária.

Requer, nesta linha, a concessão de efeito suspensivo, com intuito de sobrestar o cumprimento da Decisão recorrida, por não se afigurar legitima para a adoção das medidas determinada e, no mérito, pelo provimento integral do Recurso.

Em Decisão (ID nº 733632) restou deferido parcialmente o pedido de antecipação da tutela recursal.

Regularmente intimada, a Recorrida ofereceu Contraminuta (ID nº 827949), pugnando, preliminarmente, pelo reconhecimento da ausência de interesse recursal da Recorrente, ao argumento de que a ASSOCIAÇÃO ALPHAVILLE JACUHY compõe a relação processual originária e, nesse sentido, a Decisão de primeiro grau, no tocante à abstenção de cobrança de cotas de condomínio, não lhe atingiria, requerendo, outrossim, no mérito, o total desprovimento da pretensão recursal.

É o relatório, no essencial.
Inclua-se em Pauta de Julgamento.

Vitória – ES, 09 de março de 2021.

NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
DESEMBARGADOR RELATOR

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

ACOMPANHO O E. RELATOR.

VOTO VENCEDOR

VOTO

I. PRELIMINAR: AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL

Os Recorridos ofereceram Contraminuta (ID nº 827949), pugnando, preliminarmente, pelo reconhecimento da ausência de interesse recursal da Recorrente, ao argumento de que a ASSOCIAÇÃO ALPHAVILLE JACUHY compõe a relação processual originária e, nesse sentido, a Decisão de primeiro grau, no tocante à abstenção de cobrança de cotas de condomínio, não lhe atingiria.

Na hipótese, prevalece constatado o interesse recursal na medida em que o dispositivo da Decisão objurgada não revelou distinção entre as Empresas que compõe o polo passivo da demanda, no tocante ao cumprimento das abstenções emanadas referentes ao Contrato discutido nos autos, repercutindo, dessa forma, na esfera jurídica da Recorrente, revelando o interesse recursal considerando a pretensão de emergir situação mais favorável.

Isto posto,
rejeito a preliminar
sub examine
.

É como voto.

II. MÉRITO

ALPHAVILLE VITÓRIA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA
formalizou a interposição
AGRAVO DE INSTRUMENTO
em razão da
DECISÃO
(ID 638/868 - pág. 56/58) proferida pelo
JUÍZO DA 3ª VARA CÍVEL DE SERRA – COMARCA DA CAPITAL
, nos autos da
AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C RESTITUIÇÃO DE VALORES
(Processo nº 0011984-71.2019.8.08.0048)

ajuizada por
MICHELE SIQUEIRA STANGE RIBEIRO e MARCOS MARTINS RIBEIRO,
cujo
decisum
deferiu o pedido de concessão da tutela provisória de urgência, a fim de determinar à Recorrente:
“a) a
SUSPENSÃO IMEDIATA
do contrato firmado entre as partes, a partir da data da intimação das requeridas, sendo este o momento formal em que tomarão ciência desta decisão; b) que as requeridas se abstenham de promover a cobrança de quaisquer parcelas decorrentes do contrato; c) que as requeridas se abstenham de incluir o nome dos demandantes nos órgãos de proteção ao crédito, sob pena de multa diária de R$ 2.000,00 (dois mil reais), até o limite do contrato entre as partes.”

Irresignada, a Recorrente pugna pela reforma da Decisão, sustentando, em apertada síntese, não se mostrar verossímil nesse momento processual o deferimento da suspensão da cobrança das parcelas alusivas ao Contrato de Compra e Venda do bem imóvel discutido nos autos, bem como que não se encontra no seu alcance o cumprimento da obrigação de fazer alusivo à abstenção de taxas condominiais, pugnando, ainda, sucessivamente, em caso de manutenção, pela redução do valor da multa diária.

Requer, nesta linha, a concessão de efeito suspensivo, com intuito de sobrestar o cumprimento da Decisão recorrida, por não se afigurar legitima para a adoção das medidas determinada e, no mérito, pelo provimento integral do Recurso.

Em Decisão de ID nº 733632, restou deferido parcialmente o pedido de antecipação da tutela recursal, cujos fundamentos restaram assim lançados,
in litteris:

“Ab initio
, verificando que, efetivamente, o Aviso de Recebimento da Correspondência de Citação não restara acostado aos autos originários, não se há falar em decurso do prazo em desfavor da Recorrente, motivo pelo qual, diante da presença dos requisitos de admissibilidade do recurso, passo ao exame da possibilidade de concessão de efeito suspensivo, cuja concessão, por se traduzir em típica tutela de urgência na via recursal, somente se justifica nas situações em que demonstradas a plausibilidade jurídica das alegações que dão suporte à pretensão recursal, e, ainda, a objetiva e concreta possibilidade de perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo, de modo que sem a presença desses requisitos cumulativos não se afigura possível o deferimento da medida liminar postulada pela parte Recorrente (
ex vi
artigos 294, 300, 932, inciso II, e 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil/2015).

Na hipótese, com relação ao pedido exordial de abstenção de cobrança de cotas de condomínio, verifico que o Negócio Jurídico entabulado entre as partes prevê de forma expressa que
“Aos adquirentes que se associarem à ASSOCIAÇÃO ALPHAVILLE JACUHY, definida do item “E” acima, esta entidade efetuará mensalmente a cobrança de taxa, necessária para custear as despesas de manutenção e vigilância e demais atividades necessárias ao bom funcionamento do Loteamento, cujos valores constaram do Estatuto Social e serão compostos da seguinte forma...”
(ID 638856 – pág 24)

Em sendo assim, evidentemente, ainda que o pedido originário tenha por base a rescisão do Contrato de Compra e Venda o que, invariavelmente, correlaciona-se à responsabilidade das partes para com os encargos/taxas alusivos ao imóvel durante a tramitação da Ação originária, e que deverá ser objeto de apreciação por ocasião da fixação das condições de rescisão do Contrato, mostra-se necessário que o pedido de abstenção da cobrança das taxas condominiais seja direcionado à Pessoa Jurídica responsável pela efetiva cobrança/administração do Loteamento, o que não se visualizou da Petição Inicial, mormente porquanto, ao menos nesse grau sumário de cognição não se vislumbra que a Recorrente possa ter os instrumentos passíveis para adotar as medidas de abstenção dessa cobrança específica, o que poderia gerar à mesma a cominação de
astreintes
indevidamente.

Por outro lado, com relação à abstenção de cobranças das prestações para aquisição do imóvel e da negativação do nome dos Recorridos, verifica-se que subsiste manifesta intenção dos mesmos em rescindir o Contrato em razão da alegação de sucessivos atrasos de entrega de obras de infraestrutura do condomínio, bem como de vícios de qualidade.

Com efeito, sem adentrar no mérito da questão afeta à culpa pela rescisão contratual petendida pelos Recorridos na Ação originária, imperioso o registro de que se afigura admissível a rescisão do Contrato de Promessa de Compra e Venda de Imóvel, inclusive, unilateralmente por parte do Comprador, haja vista o Negócio Jurídico encontrar-se submetido à sistemática do Código de Defesa do Consumidor, senão vejamos,
in litteris:

“
EMENTA:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO ORDINÁRIA. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA. ATRASO NA ENTREGA DA UNIDADE IMOBILIÁRIA. RESCISÃO. POSSIBILIDADE. PREVISÃO EXPRESSA DE IRRETRATABILIDADE. CLÁUSULA ABUSIVA. SUBMISSÃO DO CONTRATO ÀS NORMAS CONSUMERISTAS. DIREITO DE RETENÇÃO DE VALORES PAGOS. IMPOSSIBILIDADE. CULPA EXCLUSIVA DA CONSTRUTORA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
I. Em razão da submissão do Contrato de Promessa de Compra e Venda de Unidade Imobiliária às normas do Estatuto Consumerista, não há falar-se em impossibilidade de rescisão contratual decorrente da existência de cláusula de irretratabilidade. II. A retenção de valores pagos pela construtora somente é admitida quando a rescisão do contrato se dá por culpa exclusiva do comprador
, não sendo esta, contudo, a realidade fática dos autos, eis que a própria Recorrente admite que a resolução contratual decorreu por sua inadimplência na entrega da unidade imobiliária na data aprazada.
III.
Recurso conhecido e improvido.” (
TJES
, Classe: Apelação, 011150104583, Relator : NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 19/06/2018, Data da Publicação no Diário: 28/06/2018)

“
EMENTA:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO DO CONSUMIDOR. RESCISÃO CONTRATUAL EM CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. POSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1.

Mesmo que pactuada a irrevogabilidade e a irretratabilidade dos termos, prazos e condições do instrumento (cláusula 21.2), a possibilidade do distrato em compromisso de compra e venda é plenamente admitida pela jurisprudência pátria.

2.

À luz do Código de Defesa do Consumidor, a possibilidade do distrato por iniciativa do comprador é evidente, tendo a jurisprudência avançado para determinar os parâmetros em que a rescisão será efetivada
.
3.
(...).
4.
Recurso conhecido e desprovido.” (
TJES,
Classe: Agravo de Instrumento, 48179002364, Relator: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator Substituto: VICTOR QUEIROZ SCHNEIDER, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 05/12/2017, Data da Publicação no Diário: 15/12/2017)

Nesse cenário, revelada a manifestação dos Recorridos no sentido de rescindir o Contrato, afigura-se pertinente a determinação do Juízo de Primeiro Grau para que a Recorrente se abstenha de promover a cobrança das parcelas de pagamento ajustadas para a compra e venda do imóvel, bem como que não inscreva o nome dos Recorridos nos Órgãos de Proteção de Crédito por conta das parcelas vencidas do Contrato após o ajuizamento da presente demanda.

Isto posto,
defiro parcialmente o efeito suspensivo para sobrestar, em relação à Recorrente, os efeitos da Decisão de Primeiro Grau no tocante à determinação de abstenção de cobrança de taxas de condomínio alusivas ao Imóvel objeto da demanda, bem como da respectiva inscrição do nome dos Recorridos nos Órgãos de Proteção ao Crédito pelo mesmo motivo, mantendo-a hígida em seus demais capítulos.

Intime-se o Recorrente
para ciência do presente
decisum.

Intimem-se os Recorridos

para fins de se manifestar em Contraminuta no prazo de Lei.

Oficie-se ao Magistrado, na origem, para ciência e cumprimento da presente Decisão.

Ultimadas as medidas de estilo,
retornem os autos à conclusão desta Relatoria
.

Vitória - ES, 15 de setembro de 2020.

NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
DESEMBARGADOR RELATOR

Com efeito, o entendimento engendrado na Decisão retro colacionada, após pronunciamento dos Recorridos e, consequentemente, efetivado o contraditório, não carece de qualquer alteração, devendo ser mantido em todos os seus termos.

Na hipótese em tela, o cerne a pretensão recursal alude à cobrança de taxa de condomínio e da abstenção da Recorrente em inscrever o nome dos Recorridos nos cadastros de proteção ao crédito em decorrência da cobrança das referidas taxas, ao passo que restou evidenciada a existência de pessoa jurídica com a finalidade de administração condominial e, por seu turno, de apurar e cobrar os valores referentes às despesas do imóvel perante o condomínio do qual compõe, não revelando a pertinência do direcionamento da medida de abstenção em face da Recorrente.

Isto posto,
conheço e confiro parcial provimento ao Recurso
, para reformar parcialmente a Decisão combatida, afastando em relação à Recorrente à obrigação de se abster de cobrar e/ou inscrever os nomes dos Recorridos nos Órgão de Proteção ao Crédito, por conta de taxas de condomínio alusiva ao imóvel objeto de discussão nos autos, nos termos da fundamentação retro aduzida.

É como voto.

NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
DESEMBARGADOR RELATOR

VOTOS VOGAIS
022 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
029 - Gabinete Des. Convocado RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

EMENTA:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL REJEITADA. MÉRITO. RESCISÃO DE CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA. POSSIBILIDADE DE RESCISÃO DO NEGÓCIO JURÍDICO. CONTRATO SUBMETIDO À SISTEMÁTICA DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. AUSÊNCIA DE PERTINÊNCIA SUBJETIVA EM RELAÇÃO AO PEDIDO VOLTADO À INIBIÇÃO DE COBRANÇA DE TAXA DE CONDOMÍNIO E ABSTENÇÃO DE INSCRIÇÃO DO NOME DOS RECORRIDOS NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. RESPONSABILIDE DE PESSOA JURÍDICA DIVERSA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

I. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL

I.I.
Na hipótese, prevalece constatado o interesse recursal, na medida em que o dispositivo da Decisão objurgada não revelou distinção entre as Empresas que compõe o polo passivo da demanda, no tocante ao cumprimento das abstenções emanadas referentes ao Contrato discutido nos autos, repercutindo, dessa forma, na esfera jurídica da Recorrente, revelando o interesse recursal considerando a pretensão de emergir situação mais favorável.

I.
II. Preliminar rejeitada.

II.
MÉRITO

II.I. S
em adentrar no mérito da questão afeta à culpa pela rescisão contratual pretendida pelos Recorridos na Ação originária, imperioso o registro de que se afigura admissível a rescisão do Contrato de Promessa de Compra e Venda de Imóvel, inclusive, unilateralmente por parte do Comprador, haja vista o Negócio Jurídico encontrar-se submetido à sistemática do Código de Defesa do Consumidor. Precedentes.

II.II.
Revelada a manifestação dos Recorridos no sentido de rescindir o Contrato, afigura-se pertinente a determinação do Juízo de Primeiro Grau para que a Recorrente se abstenha de promover a cobrança das parcelas de pagamento ajustadas para a compra e venda do imóvel, bem como que não inscreva o nome dos Recorridos nos Órgãos de Proteção de Crédito por conta das parcelas vencidas do Contrato após o ajuizamento da presente demanda.

II.III. Na hipótese em tela, o cerne a pretensão recursal alude à cobrança de taxa de condomínio e da abstenção da Recorrente em inscrever o nome dos Recorridos nos cadastros de proteção ao crédito em decorrência da cobrança das referidas taxas, ao passo que restou evidenciada a existência de pessoa jurídica com a finalidade de administração condominial e, por seu turno, de apurar e cobrar os valores referentes às despesas do imóvel perante o condomínio do qual compõe, não revelando a pertinência da ordem de abstenção salientada em relação à Recorrente.

II
I. Recurso conhecido e parcialmente provido.

DECISÃO
ACORDA a Egrégia Segunda Câmara Cível, em conformidade da Ata e Notas Taquigráficas da Sessão, que integram este julgado, por unanimidade dos votos, conhecer e conferir parcial provimento ao Recurso, para reformar a Decisão combatida, afastando em relação à Recorrente a obrigação de se abster de cobrar e/ou inscrever o nome dos Recorridos nos Órgão de Proteção ao Crédito, por conta de taxas de condomínio alusivas ao imóvel objeto de discussão nos autos, nos termos do Voto proferido pelo Eminente Desembargador Relator.